Tribunal: TJPA
Processo: 0800015-61.2022.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800015-61.2022.8.14.0013

APELANTE: FRANCINALDO SILVEIRA DE OLIVEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. APLICAÇÃO DOS PARÁGRAFOS DO ARTIGO 28 DO CP. IMPOSSIBILIDADE. ÔNUS DA PROVA DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. INVIABILIDADE. ROBUSTEZ PROBATÓRIA TANTO DA SUBTRAÇÃO QUANTO DA GRAVE AMEAÇA EXERCIDA SOBRE A VÍTIMA. DECOTE DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA BRANCA. POSSIBILIDADE. INSTRUMENTO UTILIZADO PARA SIMULAR ARTEFATO BÉLICO. NOVA DOSAGEM DA REPRIMENDA FÍSICA E CONSEQUENTE READEQUAÇÃO DA PENA DE MULTA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Criminal de Capanema/PA, que condenou o apelante pelo crime de roubo majorado (artigo 157, §2º, VII, CP), impondo-lhe a pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, além de 133 (cento e trinta e três) dias-multa. Nas razões recursais, a defesa pleiteia: (i) absolvição com base no artigo 28, §1º, CP, ou redução da pena; (ii) absolvição por insuficiência de provas; (iii) desclassificação para furto simples; (iv) exclusão da majorante pelo emprego de arma branca; e (v) redução da pena de multa. O Ministério Público e a d. Procuradoria de Justiça manifestaram-se pelo improvimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) saber se é aplicável a absolvição com base no artigo 28, §1º, do CP; (ii) se as provas são insuficientes para manter a condenação; (iii) se é possível a desclassificação do delito para furto simples; (iv) se é cabível o decote da majorante do emprego de arma branca; e (v) se é necessária a redução da pena de multa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A absolvição pela alegada embriaguez não é cabível, pois não houve comprovação de embriaguez acidental, conforme artigo 28, §1º, CP, sendo o ônus da prova da defesa, nos termos do artigo 156, CPP.

4. A prova de autoria e materialidade do crime de roubo é robusta, considerando a apreensão da motocicleta e do objeto utilizado exercer a grave ameaça contra a vítima, bem como a prova oral colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

5. A grave ameaça foi também comprovada pela palavra firme da vítima.

6. A majorante do emprego de arma branca foi afastada, já que o objeto utilizado pelo réu e percebido pela vítima como simulacro de arma de fogo, não caracterizando a circunstância prevista no artigo 157, §2º, VII, CP.

7. A pena de multa foi considerada desproporcional em relação à pena privativa de liberdade calculada em sentença, mas considerando a necessidade de nova dosimetria da pena física, houve simples adequação da multa a ela.

IV. IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido para redimensionar a pena do apelante, com a exclusão da majorante do emprego de arma branca e adequação da pena de multa.

Tese de julgamento
: "1. A majorante do emprego de arma branca deve ser decotada quando o instrumento é utilizado como simulacro de arma de fogo. 2. A pena de multa deve ser proporcional à pena privativa de liberdade."

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, artigos 28, § 1º; 33, § 2º, "c"; 44; 59; 68; 157, § 2º, VII; CPP, artigos 155 e 156.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 581963 SC, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 22/03/2022.

__________

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os
Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
dar parcial provimento ao recurso para redimensionar a pena do apelante,
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça
do Estado do Pará, aos quatro dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Francinaldo Silveira de Oliveira, irresignado com os termos da r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Criminal de Capanema/PA, que o condenou pela conduta delitiva disposta no artigo 157, § 2º, VII, do Código Penal, à sanção de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 133 (cento e trinta e três) dias-multa (cf. ID 19314456).

Nas razões recursais, a defesa requer: (a) a absolvição do apelante nos moldes do 386, VI, CPP, em razão da incidência do artigo 28, §1º, do CP, ou redução da pena calcada no §2º do mesmo dispositivo; (b) a absolvição por insuficiência de provas; (c) a desclassificação para delito de furto simples; (d) o decote da majorante do emprego de arma branca; (e) a redução da pena de multa (cf. ID 19314468).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo improvimento da apelação (cf. ID 19314474).

A d. Procuradoria de Justiça, igualmente, se manifesta pelo improvimento do recurso (cf. ID

21872444).

É o relatório do necessário.

À douta revisão.

Submeta-se o feito ao plenário virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta e. Corte).

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

A apelação é adequada, tempestiva e conta com o interesse e a legitimidade da parte para recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso.

No mérito, a defesa pleiteia: (a) a absolvição do apelante nos moldes do 386, VI, CPP, em razão da incidência do artigo 28, §1º, do CP, ou redução da pena calcada no §2º do mesmo dispositivo; (b) a absolvição por insuficiência de provas; (c) a desclassificação para delito de furto simples; (d) o decote da majorante do emprego de arma branca; (e) a redução da pena de multa.

Pois bem.

De plano, afasto a incidência de qualquer dos parágrafos do artigo 28 do CP, tendo em vista não haver prova concreta de que a embriaguez resultou de caso fortuito ou força maior, como exigido pela lei penal, sendo certo que o ônus de demonstrar tal circunstância cabia à defesa, conforme o artigo 156 do CPP.

Tampouco devem prosperar os pedidos de absolvição por insuficiência de provas ou de desclassificação para furto, pois o delito de roubo está devidamente comprovado.

Senão vejamos.

Ao compulsar os autos, constato que o réu foi preso em flagrante na posse da motocicleta roubada e de “um cano de ferro tipo descanso de bicicleta”, conforme dá conta o Auto de Exibição e Apreensão de Objeto presente na página 13, do ID 19314392. Vale registrar que esse termo goza de presunção
juris tantum
de veracidade e é considerado prova irrepetível, espécie expressamente excepcionada pela regra do artigo 155 do CPP.

Além disso, a prova oral produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa é mais que suficiente para a formação de um juízo positivo sobre a culpa do apelante. Para demonstrar, colaciono a síntese das narrativas constantes na r. sentença (cf. ID 19314456):

A vítima ADACLENIEL BRILHANTE PINHEIRO declarou que durante uma corrida como mototáxi, o réu, na ocasião como seu passageiro, encostou um ferro em suas costas, acreditando que se tratava de uma arma, entregou sua motocicleta. Ato contínuo, com o auxílio de um amigo o depoente logrou seguir o réu e alcançá-lo, sendo que o acusado já estava no interior de uma viatura da PM. A moto roubada estava estacionada em frente a uma residência. Asseverou que o acusado subtraiu a motocicleta mediante grave ameaça e seguiu em direção a residência de uma namorada. Declarou reconhecer o réu como o autor do crime imputado na exordial.

O militar WESLEY OLIVEIRA PINTO relatou que sua guarnição foi acionada com uma denúncia de invasão de domicílio. No local indicado o réu foi encontrado dentro de uma residência, na área do pátio. Acerca da motocicleta, relembra que estava estacionada em frente ao imóvel.

O policial DENILSON FREITAS DOS REIS ratificou o depoimento acima.

À vista do excerto, constato que as provas são contundentes no sentido de que o réu foi preso portando o cano de ferro, o qual utilizou com a clara finalidade de inibir a vítima de esboçar qualquer reação durante o ato, causando-lhe temor de sofrer mal injusto e grave, de que se valeu para subtrair a motocicleta. Assim, não há que se falar em desclassificação para furto.

Vale ressaltar que o crime patrimonial sob análise foi cometido sob o manto da clandestinidade, sendo o ofendido o único a presenciar o roubo que sofreu. Em tal hipótese, o Colendo Superior Tribunal de Justiça já assentou que a palavra da vítima tem especial relevância e deve preponderar. Nesse sentido, destaco:

HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES. AUTORIA DELITIVA. CONDENAÇÃO EMBASADA NÃO APENAS EM RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. PROVA TESTEMUNHAL. CONTRADITÓRIO. FUNDAMENTAÇÃO. IDONEIDADE. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. ORDEM DENEGADA. 1. Conforme já decidiu esta Corte, em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa. (...) (STJ - HC: 581963 SC 2020/0115333-9, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 22/03/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/03/2022).

Ademais, não há razões para crer que a vítima, que não conhecia o apelante anteriormente, possuía qualquer interesse em incriminá-lo falsamente ou que sua vontade tenha sido influenciada por outro motivo que não o de dizer a verdade. Outrossim, os policiais, que têm fé pública, corroboraram o seu relato, ao confirmarem a apreensão da motocicleta roubada e do cano de ferro utilizado no delito.

Desse modo, observo que as provas amealhadas no curso do processo estão devidamente concatenadas em uma relação de causalidade lógica, convergindo harmoniosamente para a demonstração da verdade real, que, no caso, consiste na autoria delitiva do réu como incurso no crime de roubo sofrido pelo ofendido, constituindo mero inconformismo a alegação da defesa em sentido contrário.

Por outro lado, entendo que deve ser decotada a majorante do emprego de arma branca, pois, conforme consta em seu próprio depoimento, a vítima acreditava estar sendo ameaçada por um artefato bélico (cf. ID 19314446). Logo, conclui-se que o instrumento foi utilizado como simulacro de arma de fogo.

Quanto à multa, vejo que, de fato, houve desproporção entre ela e a reprimenda física estabelecida na r. sentença, já que a pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão demandaria 87 (oitenta e sete) dias-multa, e não 133 (cento e trinta e três), como calculado pelo MM. Juiz.

Contudo, considerando que o decote da majorante do emprego de arma branca exige nova dosimetria da pena do apelante, recalcularei a multa de acordo com a pena a ser estabelecida, o que farei de forma atenta aos ditames do artigo 68 do Código Penal, que adota o sistema trifásico para a quantificação das sanções aplicáveis, bem como ao artigo 59 do mesmo estatuto repressivo.

Passo a dosar a nova pena.

Na primeira fase, mantenho como neutras todas as circunstâncias judiciais. Assim, fixo a pena-base em 4 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, não há atenuantes ou agravantes a incidir. Por isso, mantenho a pena intermediária no mesmo patamar da basilar paradigma.

Na terceira fase, não há minorantes ou majorantes a ponderar, motivo pelo qual torno definitiva a pena de 4 (quatro) anos de reclusão, a ser cumprida no regime aberto (cf. artigo 33, §2º, “c”, do CP), e pagamento de 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

São inaplicáveis os artigos 44 e 77 do CP, pois não foram preenchidos os seus requisitos.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, pelos fundamentos apresentados, dou parcial provimento ao recurso para redimensionar a pena do apelante.

É o voto.

Belém, 29/11/2024